Tribunal: STF
Processo: AI 510058
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se dependentes
 de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.